Tribunal: TJDFT
Processo: 0717757-41.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. TAMPA DE BUEIRO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RISCO À COLETIVIDADE. REINCIDÊNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO. CONDENAÇÃO IMPOSTA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que reconheceu a atipicidade material da conduta, com fulcro no princípio da insignificância, em face de réu acusado de subtrair, durante o repouso noturno, tampa de ferro de bueiro pertencente a concessionária de serviço público de saneamento. A peça recursal requer a reforma da decisão para condenação do réu pelo crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 1o), diante da reprovabilidade da conduta, do risco à coletividade e da reiteração delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente admissível a aplicação do princípio da insignificância à conduta de subtração, durante o repouso noturno, de tampa de ferro pertencente a concessionária de serviço público essencial, praticada por agente reincidente e portador de maus antecedentes, cuja conduta representa risco concreto à coletividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, laudo de avaliação econômica indireta, confissão extrajudicial do acusado e depoimentos convergentes dos policiais que realizaram a abordagem, os quais são considerados válidos e suficientes para sustentar o édito condenatório, nos termos da jurisprudência consolidada.
4. O princípio da insignificância exige, para sua incidência, a presença cumulativa de quatro requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. No entanto, tais requisitos não se fazem presentes no caso concreto.
5. A subtração de tampa de bueiro, ainda que de valor econômico modesto (R$ 126,00), realizada durante o repouso noturno, representa conduta dotada de elevada reprovabilidade e significativa periculosidade social, por expor a coletividade a riscos concretos de acidentes, além de comprometer a regularidade de serviço público essencial prestado por concessionária.
6. A natureza do bem subtraído — componente da infraestrutura urbana vinculada ao saneamento básico — torna a lesão jurídica relevante, extrapolando o interesse patrimonial individual da vítima e alcançando o interesse público, circunstância que reforça a inadequação da aplicação do princípio da insignificância.
7. O acusado é reincidente e possui antecedentes criminais por crimes patrimoniais e relacionados ao tráfico de entorpecentes, o que evidencia a habitualidade delitiva e, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, constitui fator impeditivo à aplicação do princípio da insignificância.
8. A existência de maus antecedentes e a reincidência autorizam a fixação do regime inicial fechado, mesmo quando a pena privativa de liberdade imposta não ultrapassa quatro anos, conforme inteligência do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal e entendimento pacificado do STJ (Súmula 269).
9. A reincidência e os maus antecedentes também inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação do princípio da insignificância é incabível quando a conduta, embora envolva bem de valor modesto, revela periculosidade social concreta e relevante grau de reprovabilidade, especialmente quando se trata de subtração de item vinculado à prestação de serviço público essencial.
2. A habitualidade delitiva e a reincidência impedem a incidência do princípio da insignificância, conforme jurisprudência consolidada do STF, STJ e TJDFT.
3. A subtração de tampa de bueiro durante o repouso noturno compromete a segurança pública e caracteriza risco concreto à coletividade, afastando a atipicidade material da conduta.
4. A existência de maus antecedentes e reincidência justifica o regime inicial fechado, mesmo quando a pena não excede quatro anos, e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.